Tribunal: TJMT
Processo: 1006191-57.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006191-57.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 568.711.551-04 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO AUTORAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – NÃO CABIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus probatório é encargo atribuído a ambas as partes, mas, mesmo no caso em que o
ônus da prova é atribuído de modo diverso por decisão fundamentada do juiz (CPC, art. 373, § 1.º), ou seja, mesma na hipótese de inversão do ônus probatório, deve ser dada nova oportunidade para que o onerado produza a prova que lhe caiba, ainda que a situação ocorra ao final da fase instrutória, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, boa-fé, isonomia e cooperação processual, até porque é dever de ambas as partes empregar todos os esforços colaborativos necessários para que a decisão judicial seja a mais acertada possível. 2. Quanto às relações de consumo, para que seja cabível a inversão do ônus probatório previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, devem restar satisfeitos, ainda, de forma cumulativa, a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, uma vez que a mera hipossuficiência ou a verossimilhança isolada das alegações jamais terão o condão de inverter o referido ônus processual. 3. É evidente que a automática inversão do ônus probatório, e que impossibilite ao onerado a produção de novos elementos de cognição, pode comprometer o julgamento do processo, daí porque a decisão judicial que determiná-la, segundo o STJ, deve “
ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurar à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de oportunidade para manifestar-se nos autos
”. De mais a mais, fosse a inversão do
onus probandi
interpretada apenas como regra de julgamento, restaria servindo, inclusive, como forte estímulo para que advogados deixem de juntar aos autos documentos essenciais que possam, porventura, prejudicar seus clientes, conduta que, reprovável ou não, em hipótese alguma pode ser convertida em injusto gravame à parte adversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006191-57.2020.8.11.0003- CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ªVara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Ação Cominatória c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
” (
Proc. nº 1006191-57.2020.8.11.0003
), ajuizada contra o apelante por ODAIR RODRIGUES DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente o negócio jurídico “
correspondente ao empréstimo de R$ 2.795,92 (dois mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos)
” e, consequentemente, “
determinar a restituição dos valores indevidamente cobrados do autor pelo referido contrato, atualizados com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar da data de cada desconto
”, assim como ao “
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto atrelado ao contrato), e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença), nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ
” (cf. Id. nº 89026973 – pág. 6).

O apelante também foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em “
12% sobre o valor da somatória do montante declarado inexistente e do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015
”.

Ao requerente foi determinada a devolução, no prazo de 10 dias, “
da importância de R$ 2.795,92 (dois mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos)
” depositada de forma supostamente indevida em sua conta bancária, assim como o “
pagamento de 12% do valor correspondente à somatória dos empréstimos sobre os quais recaiu a improcedência (R$ 3.749,56 e R$ 4.973,54), com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015, observado o disposto no art. 98, §3º, CPC/2015
” a título de honorários sucumbenciais.

Por fim, devido à ocorrência de sucumbência recíproca, o Juízo “
a quo
” condenou as partes ao “
pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada (art. 86 do CPC/2015), ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade das referidas verbas (art. 98, §3º, CPC/2015)
”.

O Banco réu/apelante argumenta o MM. Juiz “
não decidiu com acerto
”, pois “
uma vez demonstrado o benefício econômico da parte requerente, não há que se falar em irregularidade da conduta do banco requerido, muito menos na inexistência do negócio jurídico, devendo ser julgada improcedente a presente demanda
”
(cf. Id. nº 89026975 – pág. 4)
. Sustenta, ainda, “
que não houve defeito na celebração dos contratos, na medida em que o recorrente agiu com máxima diligência e cumpriu rigorosamente as providências impostas para esse tipo de operação, não tendo encontrado motivo para não concretizá-la
”, e que “
a alegação do recorrido de que desconhece a origem do débito não procede, uma vez que o mesmo contratou sim com o banco
”
(cf. Id. nº 89026975 – pág. 5)
.

Ademais, ressalta o réu/apelante que a “
parte recorrida foi informada do procedimento a ser tomado para cancelamento do empréstimo, no entanto quedou-se inerte, sendo desconhecido do banco o fato alegado pela recorrida de que teria entregue a primeira recorrida o valor do empréstimo
”
(cf. Id. nº 89026975 – pág. 6)
.

Quando à indenização por danos morais, enfatiza o réu/apelante que o autor/apelado “
foi comprovadamente beneficiado pelos valores da operação
”, e que, caso tenha ocorrido qualquer espécie de fraude, o banco foi “
tão vítima quanto o autor, pois assim como autor foi ludibriado por terceiros
”
(cf. Id. nº 89026975 – pág. 7)
.

Pede, pois, a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos, ou, caso seja mantido o veredito, requer sejam compensados os “
valores arbitrados à título de danos morais do valor depositado ao recorrido, a fim de evitar o enriquecimento ilícito
”, e que “
seja reformada a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral, pois é somente a partir daí que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação
”.

O autor/apelado ofertou contrarrazões, vinculadas ao Id nº 89026978, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do art. 373 do Código de Processo Civil que o ônus probatório é encargo atribuído a ambas as partes; ao autor, que deve provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, que precisa demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos daquele.

O § 1.º do mesmo art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que “
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”, ou seja, após a inversão do ônus probatório, deve ser dada nova oportunidade para que o onerado produza a prova que lhe caiba, ainda que a situação ocorra ao final da fase instrutória, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, boa-fé, isonomia e cooperação processual. Além disso, se é dever de ambas as partes empregar todos os esforços colaborativos necessários para que a decisão judicial seja a mais acertada possível, também é dever do juiz adotar quaisquer medidas que agreguem mais qualidade e justiça às suas decisões, cabendo também ao juiz a observância de todos os referidos princípios.

Quanto às relações de consumo, embora exista norma consumerista tendente a afastar a regra acima transcrita, ressaltamos que o instituto não se opera de forma automática; para que seja cabível a inversão do ônus probatório do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, devem restar satisfeitos, ainda, de forma cumulativa, dois relevantes requisitos, quais sejam, a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, uma vez que

a mera hipossuficiência ou a verossimilhança isolada das alegações jamais terão o condão de inverter o referido ônus processual.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL NOVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBRIGATÓRIA (CDC, ART. 6º, VIII). VÍCIO SANADO NO PRAZO LEGAL (CDC, ART. 18). SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes. 2. No caso, o Juízo singular autorizou a produção de provas documental e testemunhal requeridas, considerando desnecessária a produção de prova pericial em razão da alegação do próprio recorrente de que os vícios do veículo já haviam sido sanados, e por considerar que as provas dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia. 3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 4. Havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional (CDC, art. 18, § 1º, I, II e III). Precedentes. 5. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou que o recorrente não faz jus ao desfazimento do contrato, com a devolução da quantia paga pelo bem, uma vez que os defeitos apresentados pelo veículo foram sanados no prazo legal. Nesse contexto, a modificação das conclusões do acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1006888 SP 2016/0283593-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COLISÃO NO VEÍCULO DA AUTORA. REPARO REALIZADO POR OFICINA INDICADA PELA SEGURADORA. POSTERIOR INCÊNDIO DO AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ (OFICINA). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. Precedentes. 2. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou não haver nos autos elementos mínimos que permitam concluir pela existência de nexo de causalidade entre o dano decorrente do incêndio no automóvel da autora, ocasionado por pane elétrica, e a conduta das rés, observando que os serviços realizados pela oficina mecânica indicada pela companhia seguradora, em razão do primeiro acidente (colisão do veículo), foram realizados na parte traseira do veículo, e o segundo evento (incêndio) ocorreu na parte dianteira. 4. Hipótese em que a reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1328873 RJ 2018/0178250-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.385.026 - MS (2010/0215620-0) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : BRASIL TELECOM S/A - FILIAL MATO GROSSO DO SUL ADVOGADO : CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES E OUTRO (S) AGRAVADO : ISMAEL DE MEDEIROS ADVOGADO : FÁBIO NOGUEIRA COSTA E OUTRO (S) DECISÃO11. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela BRASIL TELECOM S.A. - FILIAL MATO GROSSO DO SUL contra decisão denegatória de admissibilidade de recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal em que se alega ofensa ao artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a recorrente, em síntese, que o ônus da prova cabe ao ora agravado. DECIDO. 2. A irresignação não merece prosperar. Esta Corte Superior de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º,VIII, da Lei nº 8.078/90 não pode ser feita em tese, de modo automático, só porque em um dos pólos da demanda existe um consumidor mas, ao contrário, resulta da existência da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto (REsp 284.995-SE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 26/10/2004). In casu, o Tribunal de origem assim consignou sobre o assunto:"[...] Presente um dos requisitos, deve ser determinada a inversão do ônus da prova, como é o caso dos autos, em que se revela inequívoca a hipossuficiência da agravada, consistente na dificuldade de desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, de que efetuou o pagamento dos valores acordados no "Contrato de Participação Financeira em Programa Comunitária de Telefonia", bem como a verossimilhança das suas alegações, onde pretende ver cumpridos os seus direitos já reconhecidos nos autos da ação civil pública, movida pelo Ministério Público em face da TELEMS - Telecomunicações de Mato Grosso do Sul."[...] Assim, somente à luz das provas produzidas e exaustivamente analisadas nas instâncias ordinárias poder-se-ia concluir se era ou não cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, circunstância que enseja a aplicação da Súmula n. 07/STJ. Nesse sentido: Processual civil. Agravo no recurso especial. CDC. Inversão do ônus da prova. Reexame do conteúdo fático-probatório. - A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos da verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado na origem, cujo reexame é vedado em sede de recurso especial. Precedentes.(AgRg no REsp 769.911/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 28.11.05) 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 12 de abril de 2011. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (STJ - Ag: 1385026, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 15/04/2011)
.

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1450473 SC 2014/0066160-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2014)

É evidente que uma inversão do ônus probatório automática, e que impossibilite ao onerado a produção de novos elementos de cognição, pode comprometer o julgamento do processo, devendo a decisão judicial que determiná-la, segundo o STJ, “
ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurar à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de oportunidade para manifestar-se nos autos
”. De mais a mais, fosse a inversão do
onus probandi
interpretada apenas como regra de julgamento, restaria servindo, inclusive, como forte estímulo para que

advogados deixem de juntar aos autos documentos essenciais que possam, porventura, prejudicar seus clientes, conduta que, reprovável ou não, em hipótese alguma pode ser convertida em injusto gravame à parte adversa.

Levando-se em consideração a referida excepcionalidade do instituto da inversão do ônus da prova, medida aplicável tão somente aos casos em que há evidente dificuldade ou impossibilidade de o consumidor demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir, verifico que o autor/apelante não provou, em hipótese alguma, apesar de alegado em sede exordial, que houve recusa por parte banco réu/apelante na solução do equívoco, que foram efetuados descontos em seus proventos de aposentadoria, o quanto foi prejudicada a sua margem consignável, tampouco demonstrou que tenha angariado esforços para efetuar a devolução dos valores depositados de forma supostamente equivocada em sua conta bancária, limitando-se apenas a narrar que “
sem saber do que se tratava, guardou o dinheiro pois sabia que não era seu
”
(cf. Id. nº 89022482 – pág.
2/3
)
.

Feitas estas considerações iniciais, passemos agora a analisar os pontos debatidos no presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar a existência de obrigação do réu/apelante em indenizar o autor/apelado por todos os danos morais hipoteticamente sofridos, em virtude dos depósitos estranhamente efetuados em sua conta bancária, bem como pelos descontos indevidamente realizados em seus proventos de aposentadoria.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor regula a responsabilidade pelo fato do serviço, segundo o qual responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

Dito isso, ante à ausência de contraprova, ao menos em tese, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, vez que, sem a anuência do autor/apelado, o réu/apelante lhe concedeu o crédito de R$ 2.795,92.

Todavia, muito embora não tenha sido comprovada a licitude da referida contratação, os valores indenizatórios arbitrados pelo juízo
a quo
a título de danos morais merecem ser revistos.

Isso porque, conforme declaração expressa do autor/apelado, o dinheiro depositado em sua conta bancária, no valor de R$ 2.795,92, foi inicialmente guardado, e, apesar de afirmar que já efetuou a devolução do montante, o estorno ainda não foi confirmado.

Ademais, conforme salientado alhures, ainda que o autor/apelado afirme terem sido efetuados descontos em seus proventos de aposentadoria, e que, por conta da existência dessa série de empréstimos, a sua margem consignável tenha sido altamente afetada, não existe nenhum documento juntado aos autos capaz de confirmar essas alegações.

Portanto, diante das modernas orientações emanadas pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, de que a inversão do ônus probatório deve ser considerada matéria de instrução, e não mera técnica de julgamento, entendo que não deveria ter sido a lide julgada de forma antecipada
(cf. Id. nº 89026973

– pág. 2
)
, posto que a referida inversão se deu, de forma não fundamentada, apenas no corpo da r. sentença combatida, privando a parte ré/apelante de demonstrar outros fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos autorais, conforme requereu através da petição registrada sob o Id. n
º

89026971.

Outrossim, deveria o autor/apelante, obrigatoriamente, ter instruído o processo com todos os elementos probatórios constitutivos do seu direito e aptos a orientar a decisão judicial, posto que a não produção desses elementos, mormente os essenciais e acessíveis, pode decorrer da ausência de razão pela parte omissa.

Pelo exposto, provejo o recurso ofertado pelo réu/apelante, reformando a r. sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Declaro, pois, inexistente o negócio jurídico objeto do presente recurso e, consequentemente, determino a restituição, pela parte requerente, do valor de R$ 2.795,92 indevidamente depositado em sua conta bancária.

Custas pela sucumbente, observada a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021